Tribunal: STF
Processo: AI 285825
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração que apenas reiteram
argumentos rejeitados na decisão embargada, revelando intuito
manifestamente protelatório: rejeição, com imposição da multa de 1%
sobre o valor corrigido da causa, além da multa no mesmo percentual
por litigância de má fé atribuída na decisão embargada.